Tribunal: STF
Processo: HC 214995
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Furto. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Regime inicial aberto. Possibilidade. Embargos declaratórios rejeitados. habeas corpus concedido de ofício.



1.  A decisão embargada não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do Código de Processo Penal. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o acolhimento dos declaratórios.



2. O princípio da insignificância incide quando presentes as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes.



3. Embora o valor dos bens subtraídos não seja expressivo, o paciente é reincidente, possui maus antecedentes e diversas anotações criminais por crimes contra o patrimônio. Tudo isso sem contar que descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. De modo que não se mostra cabível, na concreta situação dos autos, a incidência do princípio da insignificância.



4. As peculiaridades da causa, sobretudo a inexpressividade da lesão jurídica, autorizam a fixação do regime inicial aberto, na linha da orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



5. Embargos declaratórios rejeitados. Habeas corpus concedido de ofício para fixar o regime inicial aberto.



    1. Em 05.05.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    ‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    2. A reincidência específica em crimes contra o patrimônio configura óbice à aplicação do princípio da insignificância, cujo rol de requisitos inclui o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.’



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. Narra a denúncia que:



    ‘(...) o denunciado, livre e conscientemente, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias e móveis, a saber: 04 caixas do brinquedo Super Racing 4 CAR, tudo de propriedade da LOJA SUPERLAR. 



    Consta no procedimento que o responsável de segurança do estabelecimento comercial lesado, (...), se encontrava na sala de monitoramento, momento em que teve a atenção despertada para o denunciado que colocava os produtos acima descritos dentro de sua mochila, sendo certo que o mesmo saiu do local sem realizar o pagamento dos bens. 



    Ato contínuo, o funcionário acionou a equipe de segurança do estabelecimento que abordou o acusado, já do lado de fora do estabelecimento, ocasião em que encontrou a res furtiva no interior da mochila que o mesmo portava.’



    3. Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 727.214, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, tendo em vista o pequeno valor da res furtiva (‘4 brinquedos que foram avaliados em R$ 119,60’). Ressalta que a reincidência do paciente não impede a aplicação do princípio da bagatela.



    5. Prossegue a narrativa para afirmar que ‘já foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, que impôs a pena corpórea de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, tendo sido estabelecido o regime inicial fechado’.



    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Cumulativamente, pleiteia o trancamento da ação penal.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. Além disso, o Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    11. Na hipótese de que se trata, embora o valor dos bens subtraídos não impressione, os autos informam que o paciente ostenta várias anotações em sua folha de antecedentes criminais, sendo, inclusive, reincidente em crimes contra o patrimônio. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    ‘O paciente possui várias anotações em sua folha de antecedentes criminais, sendo uma apta a configurar maus antecedentes (anotação n. 07 pelo art. 155 c/c art. 14, II, do CP, com trânsito em julgado em 04.11.14) e outra apta a configurar reincidência (anotação n. 09 pelo art. 157 § 2º, II, do CP, com trânsito em julgado em 01.07.2016), o que evidencia sua clara reiteração em práticas delitivas.’



    12. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/RJ no sentido de que, ‘em gozo de liberdade provisória mediante cumprimento de condições, o paciente as desobedeceu, ocasionando a revogação das medidas cautelares, sendo corretamente determinada sua prisão preventiva, consoante dicção do artigo 282, §4º do CPP’.



    13. Quanto ao mais, reconheço que o Plenário do STF, no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, decidiu que, na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    14. Ocorre que, embora a parte impetrante afirme que sobreveio a prolação de sentença penal condenatória, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença. De modo que não é possível examinar eventual possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício.



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



    2. Nestes embargos declaratórios, a parte recorrente providenciou a instrução dos autos com a cópia da sentença penal condenatória. No mérito, reitera a tese de aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, insistindo que a reincidência criminosa não obsta a aplicação do princípio da bagatela. Por fim, ressalta que “a pessoa jurídica que supostamente teria sido vítima do delito de furto simples imputado ao paciente (...) não teve qualquer prejuízo. E ainda que tivesse, a partir do porte da empresa, afirma-se que esse seria irrisório em razão de um desfalque patrimonial que sequer alcança 10% do salário-mínimo vigente”. 



    3. Com essa argumentação, a defesa requer “seja conhecido e provido o presente recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos modificativos para que seja reconhecida a incidência do princípio da insignificância/bagatela, o que implicará no trancamento do processo penal que responde o paciente – autos 0083045- 59.2021.8.19.0001 que tramitam no Juízo da 1ª Vara Criminal da Regional de Bangu/RJ”.



    4. Decido.



    5.  A decisão embargada não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do Código de Processo Penal. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o acolhimento dos declaratórios.



    6. Tal como assentado na decisão impugnada, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Além disso, o Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    8. Na hipótese de que se trata, embora o valor dos bens subtraídos não seja expressivo, os autos informam que o paciente é reincidente, portador de maus antecedentes, ostentando ainda várias anotações criminais por crimes contra o patrimônio. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    “[...] O paciente possui várias anotações em sua folha de antecedentes criminais, sendo uma apta a configurar maus antecedentes (anotação n. 07 pelo art. 155 c/c art. 14, II, do CP, com trânsito em julgado em 04.11.14) e outra apta a configurar reincidência (anotação n. 09 pelo art. 157 § 2º, II, do CP, com trânsito em julgado em 01.07.2016), o que evidencia sua clara reiteração em práticas delitivas.



    Cumpre ainda relevar que, em gozo de liberdade provisória mediante cumprimento de condições, o paciente as desobedeceu, ocasionando a revogação das medidas cautelares, sendo corretamente determinada sua prisão preventiva, consoante dicção do artigo 282, §4º do CPP.



    Logo, em que pese a inexpressividade da lesão jurídica, a ação não pode ser considerada insignificante e a tipicidade afigura-se perfeita, apresentando-se prematuro o encerramento pleiteado...”



    9. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/RJ no sentido de que, “em gozo de liberdade provisória mediante cumprimento de condições, o paciente as desobedeceu, ocasionando a revogação das medidas cautelares, sendo corretamente determinada sua prisão preventiva, consoante dicção do artigo 282, § 4º, do CPP”.



    10. Tendo em vista que a parte embargante providenciou a instrução do autos com a juntada da cópia da sentença penal condenatória, passo a analisar a possibilidade da concessão do regime prisional aberto.



    11. O Plenário desta Corte, no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, decidiu que, na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    12. No caso, em se tratando de paciente condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão, pelo furto de objetos de pequeno valor, entendo que a inexpressividade da lesão jurídica provocada autoriza a concessão do regime aberto. Noutros termos: tendo em vista o princípio da proporcionalidade, e atento à tese adotada no precedente do Plenário desta Corte, fica paralisada a incidência do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, no caso concreto, para deferir ao paciente o regime prisional aberto.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos embargos declaratórios. Contudo, concedo habeas corpus de ofício para fixar o regime inicial aberto.



    Comunique-se. 



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator